Tribunal: TJDFT
Processo: 0731498-56.2023.8.07.0015
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0731498-56.2023.8.07.0015 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: APARECIDA BONIFACIA VICENTE FREITAS APELADO: BONASA ALIMENTOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Aparecida Bonifacia Vicente Freitas contra sentença do juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF (Id 66895376) que, nos autos da habilitação de crédito retardatária ajuizada pela ora apelante em desfavor de Bonasa Alimentos Ltda. (em recuperação judicial) e Asa Participações e Administração Ltda., ora apeladas, recebida como impugnação, julgou improcedente o pedido diante de sua intempestividade. Nos fundamentos do decisum, o juízo sentenciante entendeu que a ação foi ajuizada de forma intempestiva, pois a impugnação ao crédito foi apresentada após o decurso do prazo legal de 10 dias, previsto no art. 8o da Lei 11.101/05. Em razões recursais (Id 66895382), a parte apelante inicialmente requer a concessão da antecipação da tutela recursal. Argui, em preliminar, a nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa, ao contraditório e à ampla defesa, sustentando não ter sido oportunizado prazo para manifestação prévia acerca da tempestividade. No mérito, aduz haver erro no cálculo do crédito reconhecido, o qual foi admitido pela administradora judicial e pelas próprias recuperandas, sendo devida a retificação do valor. Defende a aplicação dos princípios da cooperação (art. 6o do CPC), da boa-fé processual e da instrumentalidade das formas, sustentando que o processo não pode ser extinto por formalismo excessivo. Alega desconsiderar a sentença a efetiva demonstração do direito da apelante, com base em documentos juntados aos autos, e que a decisão deveria ter reconhecido a retificação do crédito como habilitação retardatária, e não como impugnação. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) O recebimento do presente recurso nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do Art. 1.012 do CPC, com o deferimento da antecipação da tutela recursal para fins de retificação imediata do quadro geral de credores, para ajustar os valores incontroverso de R$ 103.836,13; b) A intimação do Recorrido para se manifestar querendo, nos termos do §1o, art. 1.010 do CPC; c) A total procedência do recurso para reformar a decisão recorrida e determinar a procedência dos pedidos formulados e consequente retificação do quadro geral de credores para corrigir os valores devidos ao apelante para R$ 107.780,24; d) A condenação do recorrido ao pagamento das despesas processuais e sucumbência. Ausente preparo, em razão da concessão da gratuidade de justiça em primeiro grau (Id 66894552). Em contrarrazões (Id 66895385), a apelada Bonasa Alimentos Ltda. (em recuperação judicial), inicialmente, argui preliminar de não conhecimento do recurso por ter sido interposta apelação enquanto o correto seria agravo de instrumento, conforme exigido pelo art. 17 da Lei 11.101/05. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento do recurso e, caso superada a preliminar, pelo desprovimento do apelo (Id 69044296). Em despacho desta relatoria, foi intimada a apelante para se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões (Id 69193419). Sem manifestação da recorrente, conforme certidão de Id 70274921. É o relato do necessário. Decido. Em contrarrazões (Id 66895385), pugna a apelada Bonasa Alimentos Ltda. (em recuperação judicial) pelo não conhecimento do apelo, ao argumento de que, da decisão judicial proferida em habilitação/impugnação de crédito no âmbito de recuperação judicial, cabe agravo de instrumento, porém a parte autora interpôs recurso de apelação, não se aplicando ao caso o princípio da fungibilidade. Com razão a apelada. Inadequada a via eleita, uma vez que a peça processual cabível em face da decisão acerca da habilitação extemporânea de credores apresentada antes da homologação do quadro-geral de credores é o agravo de instrumento, e não a apelação, porquanto a habilitação foi recebida como impugnação, consoante o disposto nos arts. 10, § 5o e 17 da Lei 11.101/15: Art. 10. Não observado o prazo estipulado no art. 7o, § 1o, desta Lei, as habilitações de crédito serão recebidas como retardatárias. (...) § 5o As habilitações de crédito retardatárias, se apresentadas antes da homologação do quadro-geral de credores, serão recebidas como impugnação e processadas na forma dos arts. 13 a 15 desta Lei. Art. 17. Da decisão judicial sobre a impugnação caberá agravo. Diante da propositura da presente habilitação retardatária de crédito antes da homologação do quadro-geral de credores e, consequentemente, de seu processamento como impugnação, na forma dos artigos 13 a 15 da Lei de Falências, não há dúvida objetiva de que o agravo de instrumento é o recurso cabível em face da sentença de Id 66895376. Relembro que, de acordo com a previsão expressa do artigo 17 da Lei de Falências, da decisão que julga impugnação à habilitação de crédito cabe agravo de instrumento e não apelação, tratando-se tal inversão de erro grosseiro. Anoto não ser aplicável ao caso concreto o princípio da fungibilidade, o qual pressupõe, além do atendimento dos pressupostos recursais (tempestividade, preparo etc.), a existência de dúvida objetiva sobre qual seja o recurso cabível, a inexistência de erro grosseiro e a boa-fé da parte. Certo é que, no caso em exame, não há dúvida objetiva quanto ao adequado instituto jurídico para se insurgir em face da presente impugnação. Não lançou mão a recorrente do devido meio processual impugnativo. Sem zelo aos comandos normativos orientadores do sistema processual civil, aviou inadequada apelação. A jurisprudência majoritária deste Tribunal de Justiça vai ao encontro da tese acima ventilada: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. FALÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente a impugnação de crédito em relação à 2a relação de credores da massa falida, por intempestividade, ao passo que deferiu a habilitação de crédito de honorários advocatícios. 2. Os apelantes sustentam a tempestividade da impugnação e a possibilidade de impugnações retardatárias nos termos do art. 10, §§ 5o, 7o e 8o, da Lei no 11.101/2005, requerendo a reforma da sentença para que seja permitida a habilitação de seu crédito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação é cabível contra decisão que julga impugnação de crédito em processo falimentar; e (ii) estabelecer se a impugnação de crédito apresentada pelos apelantes é tempestiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O art. 17 da Lei no 11.101/2005 prevê expressamente que a decisão judicial sobre impugnação de crédito deve ser impugnada por agravo de instrumento, sendo inadequada a interposição de apelação. 5. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) consolidaram o entendimento de que a interposição de apelação nesse contexto configura erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso não conhecido. Tese de julgamento: 1. A decisão que julga impugnação de crédito no âmbito falimentar deve ser impugnada por agravo de instrumento, nos termos do art. 17 da Lei no 11.101/2005, sendo incabível a interposição de apelação. Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005, arts. 7o, § 1o; 8o; 10, §§ 5o, 7o e 8o; e 17. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp no 2127972/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJ 02/09/2022; TJDFT, Acórdão no 1959463, Processo no 0703107-57.2024.8.07.0015, Rel. Des. Teófilo Caetano, j. 23/01/2025; TJDFT, Acórdão no 1600884, Processo no 0709033-24.2021.8.07.0015, Rel. Des. Cruz Macedo, j. 27/07/2022. (Acórdão 1993022, 0726764-96.2022.8.07.0015, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/05/2025, publicado no DJe: 14/05/2025.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO APELO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. NÃO CABIMENTO. 1.Nos termos dos artigos 932, inciso III, cabe ao Relator "não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida". 2. No caso em exame, não há como admitir a Apelação interposta pelo ora agravante, diante da inadequação da via eleita, uma vez que o artigo 17 da Lei n. 11.101/2005 é indene de dúvida quanto ao cabimento do recurso de Agravo de Instrumento contra decisão relativa à impugnação de Habilitação de Crédito em Recuperação Judicial. 3. Ademais, a nítida característica de decisão interlocutória do pronunciamento de primeiro grau, que torna fácil a identificação do recurso adequado à espécie, somada à expressa previsão legal quanto à interposição de Agravo de Instrumento para a hipótese em exame, impede a aplicação do Princípio da Fungibilidade. 4. Não estando evidenciado o caráter protelatório do Agravo Interno, incabível a condenação do agravante ao pagamento da multa prevista no § 4o do artigo 1.021 do CPC. Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1218239, 07039806720188070015, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 2/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, afastada a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade e evidenciada a inadequação da via eleita pela apelante, não conheço da apelação cível, por sua manifesta inadmissibilidade, na forma do art. 932, III, do CPC. Ante o exposto, com fundamento no art. 87, III, do RITJDFT c/c o art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO da apelação manifestamente incabível. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição e devolvam-se os autos para o juízo de origem para as providências cabíveis. Brasília, 30 de junho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora